Tribunal: TJDFT
Processo: 0710884-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Direito civil. embargos de declaração em apelação. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Malversação dos valores depositados em conta do Banco do Brasil. Tema 1.150 do STJ. Prescrição decenal. Termo inicial. Ciência inequívoca do desfalque. Aplicação da teoria da actio nata. Data do saque. Pretensão fulminada pela prescrição. Omissão não verificada. Intenção de reforma do acórdão. Recurso de fundamentação vinculada. Vício inexistente. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o requerente sustenta que o acórdão foi omisso, pois não se manifestou acerca da correta interpretação da Teoria da Actio Nata.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de omissão por não ter se pronunciado a respeito da matéria alegada.
III. Razões de decidir
3. Ao contrário do que alega a parte embargante, o acórdão embargado não padece de nenhuma omissão, porquanto enfrentou devidamente a questão do Tema 1.150 do STJ e da própria aplicação da Teoria da Actio Nata, reconhecendo que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição decenal.
4. Percebe-se nitidamente que a embargante possui a intenção de reforma do acórdão sem a presença dos requisitos do art. 1.022, do CPC. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos.
IV. Dispositivo
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 489, § 1o, art. 1.022, II, art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08/06/2016.